Tribunal: TJDFT
Processo: 0723597-39.2024.8.07.0003
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO SEGUNDO REQUERIDO. ACOLHIDA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. NECESSIDADE DE PERÍCIA. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. DANOS MATERIAIS. RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL. CONFIGURADA. ADITAMENTO DE INICIAL. POSSIBILIDADE. ENUNCIADO 157 FONAJE. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR ACOLHIDA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso inominado interposto contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, para condenar os requeridos ao pagamento de R$5.400,00, referentes à reexecução dos serviços odontológicos. Em suas razões, os recorrentes suscitam as preliminares de incompetência em razão da necessidade de realização de prova pericial, ilegitimidade passiva do segundo requerido e cerceamento de defesa. Ainda defendem a impossibilidade do aditamento realizado pela recorrida após a citação da parte ré. No mérito, alegam que a recorrida estava ciente das possíveis consequências oriundas do procedimento. Por fim, pedem a reforma da sentença. Subsidiariamente, pedem a redução do quantum indenizatório.
2. Recurso próprio, cabível e tempestivo. Preparo devidamente recolhido, id. 70359914. Contrarrazões não apresentadas.
3. Preliminares. A alegada incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da matéria discutida não prospera. Isto porque os documentos constantes nos autos são suficientes para a solução da lide. Ademais, já foram realizados os procedimentos necessários por outro profissional, fato que inviabilizaria a correta aferição pela perícia técnica fosse o caso. Aliás, este é o entendimento esposado pela jurisprudência, haja vista o seguinte julgado, verbis: “1. Cabe ao Juiz dirigir o processo e determinar as provas necessárias à formação do seu convencimento, como também indeferir aquelas desnecessárias e protelatórias. No momento de sua apreciação, deverá dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica (art. 5o, LJESP). Poderá ainda se valer de esclarecimentos técnicos para a formação do seu convencimento (art. 35, LJESP). Se as provas constantes dos autos são tecnicamente hábeis à solução da controvérsia, é desnecessária a realização de perícia.” (Acórdão n.767356, 20130910030739ACJ, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 1a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 22/10/2013, publicado no DJE: 30/10/2013. Pág.: 244). Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, bem como da necessidade de prova pericial.
4. Ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se apresenta como titular do direito que necessita de tutela jurisdicional. Por sua vez, será parte legítima para figurar no polo passivo da demanda aquele a quem couber a observância do dever correlato ao direito alegado. Nesse contexto, a parte legítima para compor o polo passivo da ação é aquela que oferece resistência à pretensão autoral e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. A recorrida inclui no pólo passivo o profissional J. A. T. P., mas o atendimento foi prestado por outro dentista, conforme afirmado pela autora na petição inicial e confirmado pela testemunha Márcia por ocasião da audiência una, id. 70359849. Portanto, impõe-se o reconhecimento da ilegitimidade do segundo recorrente. Preliminar acolhida.
5. No caso em exame, verifica-se que a relação estabelecida entre as partes é indiscutivelmente de consumo, estando plenamente caracterizada nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. O autor, na qualidade de destinatário final do serviço odontológico, é consumidor; os réus – a clínica odontológica (pessoa jurídica) e o profissional que realizou o procedimento (pessoa física) – são fornecedores.
6. Nos termos do artigo 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor de serviços é, como regra, objetiva, bastando a comprovação do dano e do nexo de causalidade com a atividade desempenhada para ensejar a reparação. Nesse cenário, a clínica odontológica, enquanto pessoa jurídica prestadora de serviços, responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa.
7. Importa destacar que, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, os serviços odontológicos caracterizam, via de regra, uma obrigação de resultado, de modo que, não sendo alcançado o resultado prometido ou esperado, presume-se a falha na prestação do serviço: “A prestação de serviços odontológicos, como regra, encerra obrigação de resultado, de modo que, uma vez não alcançado o resultado prometido, presume-se a falha na prestação do serviço.” (REsp 1207643/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 10/05/2011, DJe 18/05/2011)
8. Sendo assim, ainda que se exija a demonstração da culpa do profissional liberal, a presunção de falha decorrente do insucesso do tratamento transfere ao réu o ônus de comprovar a inexistência de erro, nos termos do artigo 6o, inciso VIII, do CDC, haja vista a hipossuficiência técnica do consumidor para produzir prova contrária, o que justifica a inversão do ônus probatório.
9. No caso concreto, não restou demonstrado nos autos que o profissional tenha adotado as condutas adequadas à boa prática odontológica, tampouco há prova de que os danos experimentados pela autora decorreram de fatores alheios à atuação dos réus. Ao contrário, os documentos inseridos nos autos (id. 70359758, p. 4 e 70359831) indicam a falha na execução do serviço, confirmando a existência de dano e o nexo de causalidade com a conduta da recorrente. Ademais, nota-se que na peça de defesa, a recorrente, apesar de ter pedido a realização de perícia, não impugnou os documentos inseridos pela recorrida, de forma específica, tampouco demonstrou que a paciente foi advertida sobre eventuais intercorrências referentes ao procedimento.
10. Quanto à alegada impossibilidade de aditamento a inicial, sem a concordância da parte ré, o enunciado n. 157 da FONAJE permite nos Juizados Especiais Cíveis o aditamento da inicial pela autora até o momento da audiência de instrução e julgamento, ou até a fase instrutória, resguardado aos réus o direito de defesa. No caso restou demonstrado que o referido aditamento foi feito antes da realização da audiência una, e que a parte ré teve oportunidade de manifestar-se acerca do pedido, sendo demonstrado que o valor relativo ao serviço necessário para corrigir o problema relatado, teve o custo de R$5.400,00, motivo pelo qual a sentença deve ser mantida.
11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE DE SEGUNDO REQUERIDO. ACOLHIDA para determinar a exclusão do segundo recorrente do polo passivo. No mérito, NÃO PROVIDO.
12. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões, nos termos do art. 55 da Lei 9099/95.
13. A súmula de julgamento servirá como acórdão, conforme regra do artigo 82, § 5o, da Lei no. 9.099/95.